Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720120-08.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO KUSUMOTO BASTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 75855323, tendo em vista que o Recorrente não indicou motivo apto a justificar a concessão de dilação do prazo. À Secretaria, para certificar o decurso do prazo concedido na decisão (ID 75586816) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator